Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO. MENOR ONEROSIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu a nomeação de crédito decorrente de precatório à penhora em cumprimento de sentença, determinando a continuidade dos atos expropriatórios. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação a ausência de pronunciamento do egrégio colegiado sobre o princípio da menor onerosidade e a aplicação do artigo art. 829, parágrafo 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou, com base no art. 805 do Código de Processo Civil, em relação ao princípio da menor onerosidade, o qual estabelece no art. 805 "se houver várias maneiras de executar, o juiz deve escolher a que menos prejudique o devedor". Além disso, segundo o parágrafo único, "o devedor que afirmar que a execução é muito prejudicial deve sugerir alternativas mais eficazes e menos onerosas, caso contrário, os atos executivos já determinados serão mantidos". 3.1. O acórdão entendeu ser necessário, apesar da execução precisar se processar pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), esclarecer não se tratar de obrigação do credor aceitar, de modo irrestrito, o bem nomeado à penhora por este. 3.2. O aresto menciona não haver elementos para modificar a decisão agravada, porquanto o credor não é compelido, pela legislação vigente, a aceitar um bem indicado à penhora o qual não tenha liquidez imediata, como é o caso do precatório, o qual configura apenas um direito de crédito.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre ser insuficiente a simples alusão ao interesse de prequestionamento para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso demonstrar ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a afastar a obrigatoriedade do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 829, parágrafo 2o, do CPC; art. 805, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.